Tribunal: CARF
Processo: 10882.002426/2010-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.002426/2010-53
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.835 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2021
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
MEDCIN INSTITUTO DA PELE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a Impugnação apresentada pela ora Recorrente.
Transcreve-se o relatório da DRJ que resume o presente litígio:
I. Da Autuação
Trata o presente processo de lançamento de ofício relativo ao Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ) relativo ao ano-calendário 2006, em que foi constituído o
seguinte crédito tributário (com juros de mora calculados até 31/08/2010 e multa de
ofício de 75% já inclusos):

Tal procedimento teve origem no Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) MPF no
0811300.2010.00098, do qual a contribuinte foi cientificada por via postal em
08/03/2010, por meio do Termo de Início do Procedimento Fiscal (TIPF) às fls. 2/3,
ocasião em que foi intimada a apresentar os seguintes documentos: Livros Caixa, Diário
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10882.002426/2010-53
Fl. 929
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.835 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002426/2010-53

e Razão; Livro Registro de Apuração do ISS; Livro Registro de Documentos Fiscais e
Termos de Ocorrências; Contrato/Estatuto Social e suas alterações; e extratos bancários
das contas bancárias e de aplicações financeiras da empresa.
Os fundamentos fáticos e jurídicos que ensejaram a autuação foram delineados no
Termo de Verificação Fiscal de fls. 83/85, sendo a seguir destacados os principais:
(...)
A presente Fiscalização é decorrente da apresentação, pelo contribuinte, de aplicação
incorreta de coeficiente sobre a Receita Bruta para apuração da Base de Cálculo do
Imposto sobre o Lucro Presumido, uma vez que, não obstante a empresa estar
enquadrada no CNAE Fiscal sob o código 86.30-5-03 como atividade médica
ambulatorial restrita a consultas e sujeita ao coeficiente de 32% (trinta e dois por
cento), declarou indevidamente, em sua DIPJ, o coeficiente de 8% (oito por cento)
sobre a Receita Bruta.
Notificada sobre o fato através do Termo de Inicio de Procedimento Fiscal e intimada a
prestar esclarecimentos e apresentar documentos, dentre os quais, notas fiscais, contrato
social e alterações, e livros fiscais, a empresa atendeu a intimação. Todavia, os
documentos apresentados ratificaram o ramo de atividade da empresa como sendo
"atividade médica ambulatorial restrita a consultas", estando, portanto, sujeita ao
coeficiente de 32% (trinta e dois por cento) sobre a Receita Bruta para a apuração da
Base de Cálculo do Imposto sobre o Lucro Presumido.
Da mesma forma as notas fiscais apresentadas pelo contribuinte indicam tratar-se
prestação de serviços sem qualquer referência a serviços hospitalares.
Nesse mesmo sentido, o contrato social e as respectivas alterações contratuais da
empresa confirmam o objeto social da empresa como sendo "atividade médica
ambulatorial restrita a consultas", ratificando, portanto, o enquadramento constante
do CNAE e, conseqüentemente, a sujeição à alíquota de 32% sobre a receita bruta para
a apuração da Base de Cálculo do Imposto sobre o Lucro Presumido.
Em decorrência da aplicação incorreta do coeficiente de 8% (oito por cento) sobre as
receitas da atividade, o Crédito Tributário apurado na presente ação teve como Base de
Cálculo o coeficiente de 24% (vinte e quatro por cénto), ou seja, a diferença entre o
coeficiente correto de 32% (trinta e dois por cento) e o coeficiente aplicado pelo
contribuinte.
Dessa forma, o crédito tributário apurado sobre a diferença de coeficiente supracitada,
encontra-se resumido na tabela abaixo:

(...)
II. Da Impugnação
Cientificada pessoalmente do lançamento em 30/09/2010, por intermédio de sua
Gerente, a Interessada apresentou, em 03/11/2010, a impugnação de fls. 98/107, da qual
transcrevem-se os seguintes argumentos principais:
DA ATIVIDADE DE FATO DO CONTRIBUINTE
De fato a análise foi muito superficial pois no corpo do auto afirma o agente fiscal que
tanto no Contrato Social como nas respectivas Alterações Contratuais confirmam o
objeto social da empresa como sendo "atividade médica ambulatorial restrita a
consultas", grave equivoco do respeitável agente fiscal, pois tanto no Contrato Social
nas duas últimas alterações, todas anexas (doc.02 a 04) constam como atividade da
Fl. 930
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.835 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002426/2010-53

empresa "prestação de serviços médicos por conta própria ou de terceiros", abrangendo
assim neste ramo além da simples consulta médica atividades hospitalares tais como:
ENDOSCOPIA DIGESTIVA (ESOFAGO);
PROCEDIMENTO CIRURGICO COM INTERNAÇÃO DE BIOPSIAS OU
CITOLOGIA (ENDOSCOPIA ALTA OU BAIXA);
PROCEDIMENTO CIRURGICO COM INTERNAÇÃO DE EXCISÃO E SUTURA
DE HERMANGIOMA, LINFAGIOMA OU NEVUS;
PROCEDIMENTO CIRURGICO COM INTERNAÇÃO DE EXCISÃO E SUTURA
SIMPLES DE PEQUENAS LESÕES;
PROCEDIMENTO
CIRURGICO
COM
INTERNAÇÃO
DE
ELETROCOAGULAÇÃO DE LESÕES CUTANEAS;
PROCEDIMENTO CIRURGICO COM INTERNAÇÃO DE EXERESE DE CISTO
SEBACEO;
PROCEDIMENTO
CIRURGICO
DE
EXCISÃO
E
SUTURA
DE
UNHA
ENCRAVADA P/DOBRA UNGUEAL;
RETIRADA DE LESÃO POR SHAVING.
Todos os procedimentos acima podem ser comprovados através do documento
denominado DEMONSTRATIVO DE CONTA, anexos (doc.05 a 22) onde os mesmos
são emitidos pela empresa (autuada) de forma sistemática, individualizada constando
paciente por paciente com descrição minuciosa do dia; da hora do atendimento; do
procedimento cirúrgico realizado; do nome do profissional que executou o
procedimento; da medicação e dos materiais médicos utilizados; bem como da
necessidade da internação ou não internação para prestação de contas com os mais
diversos CONVENIOS (clientes da autuada) conforme alguns comprovantes anexos
apenas para efeito de amostragem, já que são milhares de pacientes e diversos
convênios.
Esclarece a autuada que as notas fiscais de prestação de serviços são emitidas em nome
dos convênios tais como: BRADESCO; BRADESCO SAUDE; SUL AMERICA; etc...,
logo impossível se constatar a real atividade da empresa apenas pelas notas fiscais ou
até mesmo o Contrato Social e Alterações, mas necessário seria a análise dos citados
documentos que ficam a disposição da fiscalização na forma de arquivos magnéticos,
que embora não sejam documentos fiscais não são documentos unilaterais, portanto,
podem ser consultados e periciados pelo fisco a qualquer tempo tanto no sistema da
autuada como também nos clientes desta (convênios).
Como pode-se constatar através dos serviços acima elencados a autuada presta serviços
de apoio ao Diagnóstico e Terapia previstos na RDC n° 50 de 21/02/2002 cópia anexa
(doc.23) ou seja as seguintes atividades:
4.2.5 realizar exames diagnósticos e intervenções terapêuticas através da
Dermatoscopia.
4.6. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E ENDOSCÓPICOS:
4.6.1 recepcionar e transferir pacientes;
4.6.2 assegurar a execução dos procedimentos pré-anestésicos e executar procedimentos
anestésicos no paciente;
4.6.3 proceder a lavagem cirúrgica e anti-sepsia das mãos;
4.6.4 executar cirurgias e endoscopias em regime de rotina ou em situações de
emergências;
4.6.5 executar cirurgias e endoscopias em regime de rotina ou em situações de
emergência;
4.6.6 realizar relatórios médicos de enfermagem e registro das cirurgias e endoscopias
realizadas;
Fl. 931
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.835 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002426/2010-53

4.6.7 proporcionar cuidados pós-anestésicos;
4.6.8 garantir o apoio diagnóstico necessários.
DA ESTRUTURA FISICA DA EMPRESA (AUTUADA) E DO CORPO DE
PROFISSIONAIS E DO CUSTO OPERACIONAL DA ATIVIDADE
A autuada possui estrutura física condizente com o desenvolvimento das atividades,
como: salas de espera, cirurgia e internação, escritório administrativo, Toaletes, etc...
bem como todos as instalações e material técnico médico necessários, conforme faz
prova o alvará expedido pela VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL anexo (doc.24
e 25) bem como dispõe de ampla equipe técnica especializada (Médicos, Auxiliares de
enfermagem, Atendentes, Assistentes e Gerentes de Pesquisas Clinicas, Gerente de
Qualidade, coordenadores de estudos, Esteticista, Analistas com Superior Técnico,
Supervisora) bem como equipe administrativa (Secretarias, Recepcionistas, Gerente de
Recursos Humanos, Auxiliares Administrativos, Motociclistas, Coordenadores
Administrativos) conforme faz prova as cópias das folhas de pagamento anexas (doc.26
a 31).
Conforme observa pela disposição acima a autuada tem um custo mensal operacional
muito elevado e assim uma margem de lucro reduzida seja em razão da Estrutura
física, Equipamentos técnicos e cirúrgicos seja em relação a quantidade e a qualidade
técnica necessária dos funcionários e profissionais autônomos (médicos) indispensáveis
para o desenvolvimento das atividades, atrelado ainda as despesas gerais, encargos
sociais, despesas administrativas, despesas operacionais, despesas tributárias e
financeiras, conforme faz prova o Balanço Patrimonial da empresa encerrado em
31/12/2006, copia anexa (doc.32).
(...)
DO DIREITO E DA LEGISLAÇÃO APLICAVEL E DA JURISPRUDENCIA
Ao contrário da interpretação do fisco tem sim direito a autuada de gozar da redução
concedida pela Lei, no caso aplicável na espécie o artigo 15 parágrafo 1°, inciso III letra
"a" da Lei n° 9.249 de 26 de dezembro de 1995 que abaixo transcrevemos:
(...)
O legislador por não dar a definição legal do que seria "serviços hospitalares" criou
grande dificuldade de interpretação tanto pelo contribuinte como pelo fisco e até mesmo
no meio Jurídico, criando grande celeuma até mesmo no Egrégio Superior Tribunal de
Justiça que chegou até mesmo a mudar seu posicionamento assim, após muitos conflitos
e debates nos Tribunais foi publicada no DOU de 18/09/2007 a SOLUÇÃO DE
DIVERGENCIA COSIT N° 10 DE 14 DE SETEMBRO DE 2007, copia anexa (doc.33)
que abaixo transcrevemos:
(...)
A alteração introduzida pelo artigo 1° da IN SRF n° 539 de 2005, que modificou o
Artigo 27 da IN SRF n° 480 de 2004, cópia anexa (doc.34) que parcialmente abaixo
transcrevemos:
(...)
Ainda em relação a "Serviços Hospitalares", transcrevemos alguns aspectos relevantes
na mais recente decisão do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA copia do
ACORDÃO de inteiro teor anexa (doc.35), contemplando algumas conclusões
pacificadas nesta corte apontadas pela MINISTRA ELIANA CALMON sobre um
profundo estudo sobre o tema realizado pelo MINISTRO CASTRO MEIRA como
segue:
(...)
Deve-se também se ater na interpretação da Lei para se saber qual era, a vontade do
legislador, que quando reduziu a alíquota do tributo tinha como objetivo de fundo
beneficiar as empresas que prestam serviços hospitalares e indiretamente facilitar ao
Fl. 932
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.835 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002426/2010-53

cidadão o direito e o acesso a serviços fundamental a saúde, estatuído na Constituição
Federal como dever do Estado, e este dever, como diz MARGA INGE BARTH
TESSLER, será garantido mediante políticas sociais e econômicas, sendo o incentivo
fiscal modalidade destas últimas. A redução da alíquota sem sombras de duvidas é uma
forma do aparato Estatal de garantir a prestação de tal utilidade aos cidadãos.
Assim, pelo todo o exposto requer-se a PROCEDENCIA do presente RECURSO e a
conseqüente IMPROCENDECIA do referido Auto de Infração para que seja mantida a
aliquota de 8% (oito por cento) sobre a Receita Bruta Operacional, por se enquadrar o
contribuinte nos requisitos da Lei n° 9.249/1995 com a Redação da Lei 11.727/2008,
por prestar serviços médicos hospitalares e ainda de Atendimento de Apoio ao
Diagnóstico e Terapia, CANCELANDO-SE assim a cobrança indevida do referido
Imposto.
É o relatório.
Ao julgar o caso, após abordar sobre a legislação vigente, normativos da RFB
sobre o tema, e o entendimento do STJ no REsp 1.116.399/BA, a DRJ destacou os seguintes
argumentos:
(...)
Assim, cumpre-nos examinar se a atividade desempenhada pela Contribuinte se
enquadraria no conceito objetivo de serviço hospitalar (perspectiva da atividade
realizada pelo contribuinte), conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Como observado pela Fiscalização no Termo de Verificação Fiscal (fls. 83/5), foi
informado pela Interessada em sua DIPJ o Código de Atividade Econômica
(CNAEFiscal) no 85.13-9/01 - "Atividades de clínica médica (clínicas, consultórios e
ambulatórios)", o que, de fato, demonstra o desenvolvimento de atividade médica
ambulatorial restrita a consultas, expressamente excluído do conceito de "serviços
hospitalares", acima exposto.
Verifico pelo Contrato Social e alterações anexos à Impugnação que o objeto social da
empresa é "atendimento na prestação de serviços médicos por conta própria ou de
terceiros". Tal objetivo, bastante genérico, não permite concluir (ou diferenciar) quais
serviços prestados pela Impugnante estariam abrangidos pelo conceito de "serviços
hospitalares" e quais serviços seriam prestados por terceiros.
Em sua defesa, a Impugnante também não logra êxito em comprovar a efetiva prestação
de serviços hospitalares, nos termos do conceito consolidado pelo STJ em sede de
recursos repetitivos, não demonstrando, específica e pormenorizadamente, quais as
atividades por ela desenvolvidas; não diferenciando, por exemplo, os atendimentos
prestados que estariam abrangidos por este conceito daqueles atinentes às simples
consultas médicas (que também fariam parte do escopo de atuação da Autuada,
conforme objetivo descrito em seu Contrato Social e CNAE-Fiscal informado em
DIPJ).
Observo que a documentação acostada à Impugnação denominada "Demonstrativo de
Conta" (fls. 131/148), trata-se de dezoito comprovantes de procedimentos médicos,
apresentados de forma aleatória (amostragem), de valores ínfimos, que não possuem o
condão de comprovar quais receitas auferidas pela Autuada estariam vinculadas às
atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltadas diretamente à promoção da saúde.
Tais documentos não são, por si sós, suficientes à comprovação de que ela desempenha,
preponderantemente,
serviços
hospitalares.
Deveriam
ser
apresentadas
as
correspondentes notas fiscais, além da escrituração contábil-fiscal a refletir, de forma
integral e adequada, o registro de tais informações e sua relação com a apuração do
imposto de renda pela Autuada, inclusive com a segregação das receitas,
acompanhados de demonstrativo consolidando esses dados, o que não ocorreu.
Desta forma, não há como identificar as atividades desempenhadas pela Impugnante que
poderiam ser enquadradas como "serviços hospitalares", pois não houve por parte dela a
Fl. 933
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.835 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002426/2010-53

discriminação e/ou comprovação de receitas auferidas conforme a natureza dos serviços
prestados.
Ademais, o Decreto no 70.235/72, em seu artigo 16, inciso III, com redação dada pela
Lei no 8.748, de 9 de dezembro de 1993, art. 1o, e § 4o, introduzido pela Lei no 9.532, de
10 de dezembro de 1997, art. 67, estabelece:
Art. 16 – A impugnação mencionará :
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir. (redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748/93).
(...)
§ 4o – A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Assim, cabe à contribuinte o ônus de comprovar suas alegações que pudessem
desconstituir o lançamento validamente efetuado pela Autoridade Tributária; e, tendo a
oportunidade, não o fez.
Reitere-se, ainda, que a redução de alíquota prevista na Lei 9.249/95 não se refere a toda
a receita bruta da empresa contribuinte genericamente considerada, mas sim àquela
parcela da receita proveniente unicamente da atividade específica sujeita ao benefício
fiscal, desenvolvida pelo contribuinte, nos exatos termos do § 2o do artigo 15 da Lei
9.249/95.
Portanto, considerando a não comprovação pela Contribuinte da prestação de serviços
hospitalares e que não houve por parte dela a discriminação e/ou comprovação de
receitas auferidas em decorrência dos serviços efetivamente desempenhados, concluo
que a atividade da Autuada não tem índole de serviço hospitalar, estando sujeita à
aplicação do coeficiente de 32% para determinação da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL, razão pela qual deve ser mantido o lançamento impugnado.
Cientificada da decisão de primeira instância em 16/01/2019, inconformada, a
contribuinte apresentou Recurso Voluntário, em 13/02/2019.
Em sede de recurso, a contribuinte apresenta os seguintes argumentos:
 Inicialmente alega que, inobstante tenha juntado na Impugnação diversos
documentos para fazer prova da real e preponderante atividade
desenvolvida, inclusive juntando o documento Demonstrativo de Conta,
provando que atividade médica desenvolvida consiste em pequenos
procedimentos cirúrgicos-micro, a DRJ entendeu que tais documentos não
foram suficientes para confirmar a atividade defendida. Assim, requer a
apresentação de novos documentos na fase Recursal, que guardam 100%
do contexto da matéria discutida, e reforçam o que já fora alegado na
impugnação;
 Argumenta, também, que apesar de ter juntado novos documentos, a
Impugnação já fora instruída com elementos hábeis a comprovar a
atividade hospitalar desenvolvida, que não foram objeto de análise pela
DRJ, tais como:
Fl. 934
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.835 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002426/2010-53

1. Folhas de pagamentos de períodos de 2006 de forma analítica que
demonstrou não só os valores pagos a uma média de 32 funcionários, mas
também as funções técnicas especializadas de cada um, conforme exemplo
do mês de janeiro/2006:

2. Compra de Equipamentos Técnicos. Alega a recorrente ter apresentado
na Impugnação diversos comprovantes de aquisição de material técnico
indispensável para a prática de atividades hospitalares, tais como: a)
PLATAFORMA DE LASER E LUZ INTENSA PULSADA (LIP); b)
APARELHO
ELETROMÉDICO
DE
TERAPIA
POR
MICROABRASÃO; c) LÂMPADA AUXILIAR 03 BULBOS C/E; d)
BISTURI ELETRÔNICO B1600 MP 100 w DELTRONIX; d) CAMA
PARA
EXAME
CLÍNICO;
e)
18
TESOURAS
ISIS
SGEVER/PONTEIRAS ELETROCAUTERIO; d) MESA AUXILIAR /
ESCADINHA COM 2 DEGRAUS/FOCO DIOCROICO.
3. Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2006. Onde argumenta
demonstrar que a atividade desenvolvida pela empresa possui alto custo
operacional.
 Aduz que o próprio Alvará de Funcionamento já juntado na Impugnação,
descreve claramente a atividade desenvolvida pela recorrente, qual seja:

 Destaca que possui filiais com filiação ao sindicato dos hospitais:
Fl. 935
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.835 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002426/2010-53

 Argumenta também que atua desde 1997 na área de testes, exames
técnicos e análises clínicas com emissão de laudos técnicos, conforme faz
prova alguns dos muitos Contratos de Prestação de Serviços e Laudos
Técnicos, ora anexos;
 Especifica que conta com estrutura física adequada as suas atividades bem
como procedimentos, dentre os quais destaca:

 Alega que durante o ano de 2006 teve de fato como receita bruta total a
importância de R$ 2.881.866,42, sendo R$ 1.895.466,51 proveniente de
atividade de TESTES, EXAMES TÉCNICOS E ANÁLISES CLINICAS
COM EMISSÃO DE LAUDOS TÉCNICOS, conforme faz prova o
relatório fiscal do ISS, e o valor de R$ 789.054,44 proveniente de
atividade
de
PROCEDIMENTOS
MÉDICOS
CIRÚRGICOS
E
TERAPIAS, valor incluído no relatório fiscal do ISS, e a importância de
R$ 197.345,47 proveniente de atividade exclusiva de CONSULTAS
MÉDICAS a pacientes vinculados a diversos convênios atendidos pela
recorrente, apresentando o seguinte demonstrativo:
Fl. 936
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1401-000.835 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002426/2010-53

 Com relação aos novos documentos apresentados, conforme mencionado
inicialmente, a recorrente requer que sejam considerados como provas
complementares:
Fl. 937
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1401-000.835 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002426/2010-53

Fl. 938
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1401-000.835 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002426/2010-53

 Conclui que a DRJ não analisou todos os elementos de provas
apresentados pela exordial, reitera o entendimento do STJ sobre o tema de
direito, e requer o provimento do Recurso Voluntário para que seja
cancelado o Auto de Infração.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
A controvérsia da presente lide versa basicamente sobre o enquadramento da
contribuinte na exceção prevista no Art. 15, §1o, III, alínea “a”, da Lei no 9.249/95, para que
possa gozar dos percentuais reduzidos de presunção do Lucro Presumido de IRPJ e CSLL, nos
coeficientes de 8% e 12% respectivamente.
Como relatado, a autoridade fiscal autuou a contribuinte em razão do contrato
social constar como objeto da empresa “atividade médica ambulatorial restrita a consultas”. A
autuação fora mantida pela DRJ, por entender que os documentos apresentados não foram
suficientes a comprovar a preponderância dos serviços hospitalares.
Verifica-se que desde a Impugnação a contribuinte vem apresentando robusta
documentação comprobatória que demonstra indícios exercer algumas atividades hospitalares,
bem como possuir uma grande e complexa estrutura análoga a de um hospital.
São inúmeros os documentos apresentados pela contribuinte, ainda
complementados na peça recursal, que corroboram as alegações. Destaca-se, portanto, alguns dos
elementos constantes dos autos:
 Demonstrativos de contas de procedimentos cirúrgicos realizados (e-Fls.
139 e ss);
Fl. 939
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1401-000.835 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002426/2010-53

 Alvará de funcionamento com a atividade de “realização de procedimentos
cirúrgicos (e-Fls. 168 e 169);
 Folhas de pagamentos com mais de 30 funcionários especializados nas
diversas áreas da saúde (e-Fls. 170 e ss);
 Razão Consolidado (e-Fls. 306 e ss) – onde constam diversos elementos,
como compras de matérias cirúrgicos;
 Contrato de prestação de serviços de laudos e procedimentos (e-Fls. 314 e
ss);
 Resumo anual do ISS por código de serviços (e-Fls. 378 e 379);
 Portfólio com a estrutura física da empresa (e-Fls. 647 a 668), corroborada
por fotos das salas de cirurgia e de procedimentos (arquivo não paginável);

Contudo, apesar da existência de fortes indícios do exercício da atividade
hospitalar, esta turma entendeu que não é possível segregar com precisão o quantum da receita é
destinado a serviços hospitalares.
Isto porque, apesar do contribuinte ter apresentado na peça recursal um quadro
demonstrativo com os supostos valores de “testes e análises clínicas com laudos técnicos”,
“procedimentos médicos cirúrgicos e terapia”, e “consultas médicas”, o contribuinte não
demonstrou como extraiu esta informação do Relatório Anual do ISS (e-Fls. 378 e 379).
Assim, não basta que a contribuinte faça prova de que exerce atividades que
podem estar enquadradas no conceito de serviços hospitalares para que, automaticamente, à
receita operacional auferida sejam aplicados os percentuais de 8% (IRPJ) e 12% (CSLL). É
preciso que a contribuinte junte elementos para vincular a receita à efetiva atividade de serviço
hospitalar.
Além disso, ante a grande apresentação de documentos em sede recursal, que não
haviam sido apresentados em momento anterior, torna-se importante que a unidade de origem
analise os elementos de prova a fim de emitir parecer conclusivo se a contribuinte enquadrava-se
nos requisitos da legislação vigente para gozar do coeficiente reduzido de presunção de serviços
hospitalares, à vista do que dispunha o Art. 27, da IN SRF no 480/2004 (com redação dada pela
IN SRF no 539/2005).
Diante do exposto, e com supedâneo no Art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo
que a diligência é medida necessária para a confirmação das informações mencionadas, a fim de
que se possa averiguar a liquidez e certeza do crédito vindicado.

Conclusão
Assim, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
que esta:
i.
Intime o contribuinte a apresentar as notas fiscais das receitas do ano-
calendário 2006, ratificadas por outros elementos de prova, que sejam
suficientes para identificar os serviços prestados e os valores, para fins
de segregação das receitas de atividades hospitalares;
Fl. 940
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 1401-000.835 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002426/2010-53

ii.
Analise os documentos apresentados pela contribuinte na impugnação e no
Recurso Voluntário, e emita parecer sobre o enquadramento da
contribuinte nos requisitos da legislação vigente para gozar do coeficiente
reduzido de presunção de serviços hospitalares, bem como indique, se
possível, qual o valor de prestação de serviços hospitalares do ano-
calendário 2006, excluindo as consultas médicas e outras atividades que
não se enquadrem em serviços hospitalares.

A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada para, querendo,
manifestar-se no prazo de 30 dias, conforme parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574, de
2011.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 941
DF CARF MF
Documento nato-digital